Tribunal: TJSP
Processo: 2087976-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Inventariante. Pretensão de quem se apresenta como companheira do de cujus de exercer a inventariança. Oposição dos herdeiros colaterais e ajuizamento de ação específica para oficialização da entidade familiar, na qual foi emitida tutela específica congelando por completo a disponibilidade e oneração dos bens. Não existindo prova ou reconhecimento oficial da união estável, deve ser nomeado o

Ementa:
Inventariante. Pretensão de quem se apresenta como companheira do de cujus de exercer a inventariança. Oposição dos herdeiros colaterais e ajuizamento de ação específica para oficialização da entidade familiar, na qual foi emitida tutela específica congelando por completo a disponibilidade e oneração dos bens. Não existindo prova ou reconhecimento oficial da união estável, deve ser nomeado o herdeiro colateral. Não provimento.